Tribunal: TJES
Processo: 0008023-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008023-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALIPIO SOUZA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008023-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALIPIO SOUZA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008023-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALIPIO SOUZA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consta na denúncia:

“(...) no dia 13 de junho de 2020, por volta das 15h25min, Rua Boa Esperança, n° 127, Bairro Nova Carapina 1, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente as vítima Rosiane Gonçalves Dettman e Livia Cristina Dettman de Souza, sua companheira e enteada, respectivamente, causando-lhe as lesões descritas nos depoimentos dos policiais militares que autuaram o denunciado em flagrante e nas imagens de raio-x acostada às fls. 83/85 do arquivo enviado eletronicamente, bem como ameaçou causar-lhes mal injusto e grave

A vítima aduz, ainda, que o denunciado é usuário de drogas e faz uso de bebida alcoólica com frequência e de forma excessiva e já foi agredida física e verbalmente por diversas vezes em situações pretéritas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado saiu para trabalhar, mas logo retornou para casa, pois o trabalho que havia conseguido não deu certo.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima Rosiane (fl.2 1/22 do arquivo enviado eletronicamente), o denunciado voltou para casa muito nervoso e por isso passou a proferir ameaças contra ela e sua filha Lívia, dizendo que iria matá-las, além de injuriá-las.

No intuito de fugir das agressões verbais e ameaças as vítimas relatam que saíram de perto do denunciado e foram lavar vasilhas e pesquisar sobre a receita de um bolo. Todavia, conforme relatado na esfera policial, o denunciado prosseguiu com as ameaças às vítimas bem como puxou a vítima Rosiane pelos cabelos, derrubou-a no chão e tentou esganá-la.

Ato contínuo, a vítima Lívia tentou defender a mãe, mas o denunciado também a agrediu com socos na região da mandíbula, bem como quebrou uma sanduicheira na cabeça da mesma.

Por fim, os vizinhos entraram na residência e conseguiram conter o denunciado até a chegada dos Policiais Militares que o autuaram em flagrante (...).

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9.° (duas vezes) do Código Penal e artigo 147 (duas vezes), c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para cada vítima, a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante (fl.07), Representação das vítimas (fls. 17/18), dos laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas (fls. 166 e 167), somados aos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas perante a autoridade policial, bem como em juízo.

Portanto
, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão a defesa pretende a reforma da dosimetria da pena.

Partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 03 (três) anos, previsto no preceito secundário do § 9º do artigo 129 do Código Penal, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, embora tenha reconhecido como negativas as circunstâncias referentes à conduta social, os motivos e as circunstâncias.

Assim, em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa e tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, deixo de analisar tal pedido ante a ausência de interesse recursal.

Na segunda fase entendo pela manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso, conforme pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Mais adiante, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.